Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS. CÓDIGO CIVIL E CTB. LESÕES CORPORAIS NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar os réus, de forma solidária, a pagarem às autoras a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais. Em suas razões, as recorrentes/autoras, sustentam que os danos morais são devidos, tendo em vista o constrangimento, bem como restou demonstrado o dano, prejuízo à honra e o dano psicológico experimentados pelas autoras. Pedem a reforma da sentença quanto aos danos extrapatrimoniais. Contrarrazões apresentadas (ID 57622857).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois as recorrentes anexaram aos autos documentos (ID 57864527 e ID 57864528) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. A parte autora relata que foi vítima de acidente de carro causado por um veículo da primeira ré, dirigido pelo segundo réu. Segundo a autora, o segundo réu não respeitou o direito de preferência, o que provocou uma colisão lateral esquerda no carro da requerente, Edna, que estava sendo conduzido por sua filha, Taila. Afirma ter contatado o segundo réu para tentar obter compensação pelos danos do acidente, mas não teve sucesso.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da indenização por danos morais.
6. Referente aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, o entendimento jurisprudencial é coeso no sentido de que, em caso de acidente de trânsito, somente são devidos se comprovadas lesões corporais: “Por outro lado, em decorrência do acidente de trânsito o autor/recorrente sofreu lesões corporais leves, regularmente atestadas (ID 52392590), evidenciando que a sua integridade física foi atingida, justificando a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1698418, 07334206620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. (Acórdão 1784698, 07061618720228070019, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023). No caso dos autos, não ficou demonstrado que as partes envolvidas tiveram sequer lesões leves, restando evidente que não houve abalo psíquico relevante. Tal circunstância não configura dano passível de reparação. Portanto, inexiste na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impondo-se a improcedência do pedido inicial.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.